Tribunal: TJMT
Processo: 1019184-78.2019.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019184-78.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Agêncie e Distribuição, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (EMBARGANTE), BEATRIZ DE ALENCAR TAQUES - CPF: 178.802.621-72 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – FALTA DE JUNTADA DE TODOS OS DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS À INTERPOSIÇÃO RECURSAL (CPC, ART. 1.017, I E II) OU DE CORRETA IDENTIFICAÇÃO E DESCRIÇÃO DOS ARQUIVOS QUE COMPÕEM OS AUTOS ELETRÔNICOS (RESOLUÇÃO Nº 04/2016/TP, ART. 13-A, “CAPUT” E §1º), MESMO APÓS A INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO – RETIRADA DE VISIBILIDADE DOS DOCUMENTOS NÃO IDENTIFICADOS – NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO – AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. 1. O art. 13-A da Resolução nº 04/2016/TP dispõe que “será de responsabilidade do peticionante a classificação e organização dos documentos digitalizados e anexados às petições eletrônicas, de forma a facilitar o exame dos autos digitais” (caput), e que “os arquivos a serem juntados aos autos eletrônicos deverão utilizar descrição que identifique, resumidamente, os documentos neles contidos”. 2. A ausência de juntada de todas as peças obrigatórias elencadas no artigo 1.017, I, do CPC, ou de declaração de inexistência das mesmas nos autos de origem (CPC, art. 1.017, II), mesmo após a concessão de prazo para tanto, importa no não conhecimento do agravo de instrumento, nos termos do artigo 932, III, do mesmo diploma legal. 3. Se o acórdão enfrenta integralmente a temática recursal, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC, art. 1.022), merecem rejeição os embargos de declaração interpostos exclusivamente com o intuito de rediscutir e prequestionar a matéria no interesse da estratégia recursal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
1019184-78.2019.8.11.0000 (
ID nº
39369497
- interposto nos autos do Recurso de Agravo Interno autuado sob mesmo número -
interposto nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento autuado sob mesmo número -
CLASSE 202 - CNJ - CUIABÁ)

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por CREFISA S.A. CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS contra o acórdão (cf. ID 38132992) que desproveu o Recurso de Agravo Interno interposto pela embargante, mantendo a decisão monocrática que, em razão da ausência de juntada de todas as peças obrigatórias elencadas no art. 1.017, I, do CPC, ou de identificação regular das mesmas, nos termos do art. 13-A da Resolução nº 04/2016/TP, não conheceu do Recurso de Agravo de Instrumento nº 1019184-78.2019.8.11.0000 – Classe 202 – CNJ – Cuiabá, por ela interposto (cf. ID 31370986).

A embargante afirma que o acórdão é contraditório e omisso, já que, ao considerar inadmissível o agravo de instrumento por entender ausentes as peças do cumprimento de sentença e da petição que deu ensejo à decisão recorrida,
“
deixou de considerar que os citados documentos nos autos são inexistentes, pois não houve uma petição de Cumprimento de Sentença apresentada pela Embargada, mas apenas uma manifestação onde alegou a existência de saldo devedor no valor de R$ 5.270,34 a ser pago pela Embargante (fls. 04 a 07 acostada no ID 28534097), em seguida a discordância da Embargante em relação a manifestação da Embargada”
, além do que
“na decisão de homologação dos cálculos (decisão agravada) é que foi determinado que a Embargante realizasse o pagamento da quantia de R$ 2.530,32, ou seja, vale ressaltar que não houve pedido de cumprimento de sentença pela Embargada, nem mesmo Impugnação ao Cumprimento de Sentença pela Embargante, o que houve foram as manifestações entre as partes referente ao cálculo da contadoria e o início da fase de cumprimento de sentença de ofício pelo magistrado (com a decisão agravada), todas acostadas aos autos do AI novamente em atendimento a determinação de complementação – conforme ID 30624464 e 30624475”.

Sustenta, ainda, que
“a cópia integral dos autos fora anexada ao Agravo de Instrumento”
, pelo que entende que a decisão que não conheceu do agravo de instrumento deve ser revista, por incorrer em excesso de formalismo.

Pede, pois, o acolhimento dos presentes aclaratórios para que, sanadas a contradição e a omissão apontadas, seja conhecido o recurso de agravo de instrumento, prequestionando os artigos 8º, 194 e 1.017, I, II e III, do CPC, bem como o art. 14, da Lei nº 11.419/2006

(cf. ID 39369497).

Contrarrazões foram ofertadas pela embargada, com combate às razões recursais e pedido de rejeição dos aclaratórios (cf. ID 40028465).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 11 de maio de 2020.

Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A embargante não demonstrou a existência de obscuridade, pela eventual falta de clareza do núcleo decisório ou ocorrência de erro de natureza formal, nem a existência de contradição, no sentido de conflito lógico entre as proposições do acórdão, e muito menos a falta de pronunciamento sobre qualquer ponto relevante do tema recursal.

O acórdão embargado, ao negar provimento ao Recurso de Agravo Interno manejado contra o julgamento monocrático que não conheceu do Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela embargante, foi claro ao dispor que ela deixou de cumprir a ordem de identificação e individualização de todos os documentos obrigatórios à interposição do agravo de instrumento (CPC, art. 1.017, I), especialmente da petição em que requerida a deflagração da fase do cumprimento de sentença (petição inicial da fase de cumprimento de sentença), de eventual impugnação ao cumprimento de sentença e da petição que deu ensejo à decisão recorrida, sendo que a agravante/embargante sequer arguiu no momento oportuno (quando da interposição do agravo de instrumento, ou quando do protocolo de petição em cumprimento à ordem de regularização, ou quando da interposição do agravo interno) a inexistência de tais peças nos autos de origem, fazendo-o somente agora; tampouco instruiu a petição de agravo de instrumento com a declaração a que alude o inciso II do mencionado art. 1.017 do CPC
(“
declaração de inexistência de qualquer dos documentos referidos no inciso I, feita pelo advogado do agravante, sob pena de sua responsabilidade pessoal”
).

Ressalte-se, por outro lado, que o art. 13-A da Resolução nº 04/2016/TP dispõe que “
será de responsabilidade do peticionante a
classificação
e
organização
dos documentos digitalizados e anexados às petições eletrônicas, de forma a facilitar o exame dos autos digitais
” (
caput
), e que “
os arquivos a serem juntados aos autos eletrônicos deverão utilizar descrição que
identifique, resumidamente, os documentos neles contidos
”, essa norma está em plena vigência, competisndo a este eg. Tribunal exigir seu cumprimento, ou a sua não observação implicaria em tornar morta norma editada por esta eg. Corte.

O não atendimento à ordem implica em retirada de visibilidade dos documentos, providência que prejudica a cognição da matéria, já que não é possível a conferência dos documentos juntados, sendo que no caso dos autos a questão vai além, porque, como destacado anteriormente, a parte agravante não individualizou ou mesmo não juntou todos os documentos obrigatórios à interposição do instrumento recursal, tampouco declarou oportunamente a sua inexistência nos autos de origem.

Há, na verdade, descontentamento da embargante com o quadro decisório estabelecido pela decisão mantida pelo v. acórdão, e pretensão de rediscussão da matéria para modificá-lo, escopo incompatível com a estreita via dos embargos declaratórios.

E, no tocante ao prequestionamento, não pode ser feito pela simples indicação de dispositivos legais, para que sejam debatidos e analisados pelo órgão julgador. O prequestionamento, para ser válido e atender ao determinado pelas Súmulas 282 e 356 do eg. STJ, exige a indicação de qual ponto do acórdão embargado feriu ou foi de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar.

Isso porque, consoante entendimento já consolidado pelo eg. STJ, os
“embargos de declaração têm por objetivo sanar omissão, obscuridade ou contradição no julgado”
, de modo que,
“ausentes os vícios indicados no art. 535 do CPC, não cabe utilizá-los com o intuito exclusivo de prequestionar a matéria”
(STJ – Sexta Turma - EDcl no AgRg no REsp 1219172/PR - Rel. Min. OG FERNANDES – Julg. em 26/06/2012 - DJe 01/08/2012).

A propósito:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO REGIMENTAL - AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - NÃO CABIMENTO DE EMBARGOS PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. 1.-

Não consta no acórdão embargado os defeitos previstos no artigo 535 do Código de Processo Civil, quando a decisão embargada tão-só mantém tese diferente da pretendida pela parte recorrente. 2.- Não cabe embargos de declaração com o objetivo de prequestionamento. 3.- Rejeitam-se os embargos e indefere-se o pedido de prequestionamento. (STJ – Terceira Turma - EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 70.841/SP - Rel. Min. SIDNEI BENETI – Julg. em 26/06/2012 - DJe 02/08/2012)

Ou seja, prequestiona-se a interpretação, a análise, o posicionamento jurídico do Tribunal sobre matéria que deixou de ser enfrentada ou decidida no acórdão embargado; se não há omissão, isto é, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo acórdão, e não o foi, então descabem os embargos declaratórios sob esse fundamento.

É por estas fortes e sólidas razões já consignadas no acórdão que o enfoque nele consagrado permanece inalterado, pelo que rejeito os presentes embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020